Tribunal: TJSP
Processo: 1000788-30.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso da ré foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso da ré foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DO AUTOR PROVIDO. Os danos morais restaram configurados em razão da conduta desidiosa da instituição de ensino, que ensejou atraso na realização do pagamento do FIES e, consequentemente, a negativação do nome do demandante. O descaso na solução do impasse de modo a sanar as irregularidades em prazo razoável ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000178582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000788-30.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante DANILO DE CARVALHO
ATHAÍDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e
Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso da
instituição de ensino e, quanto ao mais, deram provimento ao apelo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000788-30.2018.8.26.0466
Comarca:PONTAL 1a Vara
Juiz: Luana Ivette Oddone Chahim
Apelante: Danilo de Carvalho Athaíde
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Fundação Uniesp de Teleducação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA. O recurso da ré foi apresentado sem a
comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo.
Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o
prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da
deserção.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PROGRAMA
“A
UNIESP
PAGA”.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. APELO DO AUTOR PROVIDO. Os danos
morais restaram configurados em razão da conduta desidiosa da
instituição de ensino, que ensejou atraso na realização do
pagamento do FIES e, consequentemente, a negativação do
nome do demandante. O descaso na solução do impasse de modo
a sanar as irregularidades em prazo razoável ultrapassou o mero
dissabor cotidiano.
Voto no 44.773
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por DANILO CARVALHO DE
ATAÍDE em face de FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO
DO BRASIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido em relação ao Banco do Brasil S/A, condenando o autor ao
pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente
da gratuidade judicial. No concernente à corré Fundação Uniesp, julgou
parcialmente procedente a pretensão para, assim, condená-la ao
pagamento de todas as parcelas mensais referentes ao FIES, firmado entre
o demandante e a instituição financeira, nos termos da oferta veiculada,
denominada “uniesp paga”; bem como a restituir todos os valores vencidos
e vincendos desembolsados pelo autor a título de financiamento estudantil
(FIES), com correção monetária de acordo com a tabela prática do TJSP a
partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença. Diante da
sucumbência recíproca, repartiu igualitariamente entre as partes a
responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo e fixou os
honorários advocatícios em R$ 500,00, para cada patrono, com a ressalva
da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial em relação ao
demandante.
Inconformadas, apelam as partes.
O autor, de um lado, pretende seja reconhecido o direito à
reparação pelos danos morais sofridos, bem como seja majorada a verba
honorária (artigo 85, § 11, do CPC).
A instituição de ensino, por sua vez, argumenta que o aluno
tomou conhecimento de todas as obrigações assumidas no momento de
adesão ao programa, sustentando, essencialmente, que o demandante
descumpriu o item 3.3, constante da cláusula do contrato, deixando “de
apresentar alguns relatórios mensais de contrapartida no período em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 4 -
esteve como participante do citado programa, mas especificamente
referente aos meses 07,08,09,10,11 e 12 do ano de 2012 e mês 12 de
2014” (fl. 680). Além disso, argumenta que não há ilegalidade no programa
“Uniesp Paga”, ressaltando que “as normas (...) são claras e visam a
resguardar os direitos dos alunos, bem como os da instituição” (fl. 691).
Recursos tempestivos, bem processados e respondidos. Há
isenção de preparo no tocante ao autor.
É o relatório.
2. O apelo da ré foi protocolizado com valor insuficiente do
respectivo preparo, em razão do que este Relator cuidou de conferir a
oportunidade para a regularização respectiva, ou seja, a complementação
do recolhimento (fls. 753/754). Ela, porém, permaneceu inerte (fl. 755).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo da demandada, operada que está a deserção.
Superado esse ponto, verifica-se que o recurso do
demandante enfoca, tão somente, a questão relativa ao dano moral, de
modo que já se encontra superada qualquer discussão sobre a
responsabilidade da instituição de ensino pela satisfação do financiamento.
Desde logo, observa-se que os danos morais restaram
configurados, diante da conduta desidiosa da ré que determinou o atraso do
pagamento ao FIES e, consequentemente, provocou a negativação do
nome do demandante. E o descaso na solução do impasse, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 5 -
sanar as irregularidades em prazo razoável, ultrapassou o mero dissabor
cotidiano.
Ora, é de notório conhecimento a repercussão que a
negativa gerada pela inclusão do nome em banco de dados de proteção ao
crédito provoca a qualquer pessoa. A sua ocorrência é divulgada e,
especialmente, é apurada pelos serviços cadastrais, gerando restrições ao
crédito. O abalo, portanto, é uma consequência inexorável, e é por essa
razão que se tem presumida a ocorrência do dano, bastando ao autor da
ação reparatória provar o fato da inclusão indevida, para daí decorrer o
direito à reparação, pois o dano é decorrência natural.
A esse respeito, vem ao caso citar a lição do saudoso Carlos
Alberto Bittar, no sentido de que, “na concepção moderna da teoria da
reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação.
Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em
concreto” 1.
Deve-se, destacar, em especial, que a indenizabilidade do
dano moral não depende da prova do abalo no crédito. Isso interessa ao
âmbito do dano material, pois a simples constatação desse fato já
propiciaria a respectiva reparação.
A reparabilidade que aqui se discute está inserida em esfera
distinta, diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à
1 - “Responsabilidade civil por danos morais", pág. 202, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 6 -
humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria
pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à
honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a
personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto. E conforme a intensidade
do mal, não sendo poucas as situações em que tem por pressuposta a sua
ocorrência pela simples demonstração do fato causador. A jurisprudência é
farta desses exemplos, e dentre eles se pode facilmente mencionar perda
de familiares, as lesões corporais geradoras de deficiências físicas e
deformidades, o protesto indevido de títulos, etc.
Exatamente nessa linha se insere o fato examinado, pois não
é preciso qualquer esforço mental para concluir os percalços a que fica
sujeita uma pessoa que tem seu nome indevidamente incluído em banco de
dados de serviço de proteção ao crédito, submetendo-se ao
constrangimento da negativação e até mesmo à impossibilidade de realizar
operações bancárias e comerciais.
Portanto, inegável é o direito à indenização, restando apenas
discutir o seu montante.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 7 -
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 2.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 3
A partir dessas considerações, reputa-se razoável o
montante de R$ 10.000,00, que se reconhece como o que melhor atende a
esse critério, valor a ser corrigido a partir deste julgamento (STJ, Súmula
362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil).
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS - AUTOR PREENCHEU OS REQUISITOS PARA OBTER O
2 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
3 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 8 -
BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO - AÇÃO
PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo o autor
demonstrado que cumpriu todos os requisitos exigidos para a obtenção
do benefício contratado, e não tendo o réu trazido qualquer documento
que possa negar esse fato, de rigor a procedência da ação. DANO
MORAL - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO EM
R$ 10.000,00 - RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. A quantificação
da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração
o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do
dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a
constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e
de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico. No caso dos autos, de rigor a majoração da
indenização para R$ 10.000,00.” 4
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL - ATRASO NO INÍCIO DA AMORTIZAÇÃO - ENTREGA
DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - NEGATIVAÇÃO - DANOS
MORAIS - QUANTUM - Autora que celebrou junto ao Banco do Brasil
contrato de financiamento estudantil - FIES, por meio do qual a ré
comprometeu-se, após o término do curso, ao pagamento das parcelas
do financiamento - Ré que, inclusive, emitiu 'Certificado de Garantia de
Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES pelas
faculdades do Grupo Educacional UNIESP no 3804', assumindo o
compromisso de pagamento do FIES, na sua fase de amortização,
para a autora - Instituição ré que, embora iniciada a fase amortização
do financiamento estudantil, não estava efetuando o pagamento das
parcelas junto ao Banco do Brasil - Negativação do nome autora em
razão do inadimplemento das parcelas do financiamento - Documentos
acostados aos autos pela ré que não comprovam, satisfatoriamente,
4 - TJSP - Ap. 1006395-32.2015.8.26.0077 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. PAULO AYROSA J. 25.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 9 -
qualquer atraso na entrega da documentação necessária pela autora -
Inexistência de qualquer motivo para o atraso no início do pagamento
das parcelas do financiamento estudantil pela instituição de ensino ré -
Negativação indevida - Danos morais caracterizados - Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários
Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em
R$7.040,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo
tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes - Ação procedente -
Sentença mantida pelos próprios fundamentos - Art. 252 do Regimento
Interno do TJSP - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação - Apelo
improvido.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Bolsa de
estudo integral - Programa 'Uniesp Paga' - Atraso no pagamento do
curso vinculado a contratação do FIES - Inscrição do nome do
consumidor nos órgãos restritivos de crédito por desídia da ré - Não
comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da
autora (art. 373, II, CPC/73) - Danos morais caracterizados -
Indenização devida - Majoração - Necessidade - Proporcionalidade e
razoabilidade - Observância - Ação parcialmente procedente - Recurso
da ré desprovido e parcialmente provido o apelo da autora.” 6
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo do autor, para
a finalidade de se reconhecer a procedência do pedido de reparação por
danos morais e, assim, condenar-se a ré ao pagamento, a esse título, da
quantia de R$ 10.000,00, a ser corrigida a partir deste julgamento e
acrescida de juros de mora a contar da citação. Diante desse resultado,
tendo o demandante decaído em parte mínima, fica a demandada
5 - TJSP - Ap. 1040663-86.2015.8.26.0506 24a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. SALLES VIEIRA J. 18.07.2017.
6 - TJSP - Ap. 1000663-35.2015.8.26.0218 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUENO J. 30.01.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000788-30.2018.8.26.0466 – Pontal – VOTO No 44773 - 10 -
responsabilizada pelo pagamento das despesas do processo e dos
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, fixação que
já leva em conta a disposição do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
3. Ante o exposto, e nesses termos, julgo deserto o recurso
da instituição de ensino e, quanto ao mais, dou provimento ao apelo do
autor.
ANTONIO RIGOLIN
Relator